Tribunal: CARF
Processo: 10865.904169/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.904169/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.517 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
CABRINI, BERETTA & CIA. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de
imposto sobre a renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da
retenção, utilizar referido crédito de IRRF na compensação do IRRF incidente
sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
O crédito de IRRF que não for utilizado será deduzido do IRPJ devido pela
pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo negativo
do IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, que lhe
dava provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.904169/2013-47
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.517 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.904169/2013-47

Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 108-003.153, proferido
pela 22a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 187/194).
O Despacho Decisório, com número de rastreamento 068624035, emitido
eletronicamente em 04/12/2013, referente ao crédito de Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário
2002, demonstrado no PER/DCOMP no 30364.58484.280109.1.7.02-9319.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
55.232,35. No despacho, foi reconhecido R$ 51.002,24.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”, sendo a seguinte parcela não confirmada:

Em sede de manifestação de inconformidade defendeu a valor apurado de saldo
negativo, conforme pleiteado, no importe de R$ 55.232,35 (cinquenta e cinco mil, duzentos e
trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), conforme comprovariam os documentos contábeis
juntados aos autos.
A d. DRJ, por sua vez, confirmou o acerto da estimativa, referente ao AC 2001,
reconhecida eletronicamente, contudo, não reconheceu o direito creditório, pois o alegado
recolhimento a maior de retenção de juros sobre capital próprio não teria sido comprovado,
vejamos (grifei):
Como já afirmado anteriormente, aquele despacho decisório homologou parcialmente a
compensação do mês de junho/2002, computando, no crédito, o saldo negativo apurado
em 31/12/2001, no valor de R$ 4.794,73.
Resta analisar, então, o alegado pagamento a maior do IRRF, no valor de R$
6.000,00, incidente sobre juros sobre capital próprio pagos.
A esse respeito, tem-se que a contribuinte, como fonte pagadora, tem a obrigação de
reter o citado imposto de renda e declará-lo em Dirf e em DCTF, o que não ocorreu no
presente caso, pois não consta a entrega de tais documentos nos sistemas da RFB.
Por sua vez, de acordo com o sistema Documentos de Arrecadação, o IRRF, a que se
refere o Darf de fl.99, no valor de R$ 47.977,32, está todo alocado e não existe qualquer
valor disponível, como se vê a seguir:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.517 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.904169/2013-47

Assim, não ficou demonstrado o alegado pagamento a maior no valor de R$ 6.000,00.
Com relação aos registros contábeis apresentados pela contribuinte, em que pese
reconhecer seu esforço probatório, o fato é eles não são suficientes para configurar o
alegado pagamento a maior. Como dito, é imprescindível a apresentação de DCTF e da
Dirf relativas à retenção de fonte sobre o pagamento de juros sobre capital próprio.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por meio eletrônico, em 2.3.2021 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 200), apresentou recurso voluntário, em 1.4.2021, assim
manejado (fls. 204/213).
Defendeu a aplicação do entendimento disposto na Súmula CARF no 80, de modo
que bastaria a comprovação e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto para o reconhecimento do IRRF, no caso, os valores correspondentes ao IRRF foram
oferecidos à tributação pela CABRINI e comprovado o valor pago equivocadamente a maior,
devendo ser reconhecido e passível de ser compensado, já que declarado e pago.
Sustentou, assim, a validade das informações constantes nos registros contábeis,
devidamente declaradas na DIPJ e acompanhadas do comprovante de pagamento – DARF e que
exigir a apresentação de DIRF e DCTF para ser reconhecido o seu crédito, seria o mesmo que
retirar qualquer possibilidade deste de sua comprovação.
Trazendo a doutrina afirmou que o processo administrativo deve regido pelo
princípio da verdade material, segundo o qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade
dos fatos, conforme ocorrida e, para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos,
poderá julgar conveniente a realização de diligências que considere necessárias à
complementação da prova ou ao esclarecimento de dúvida relativa aos fatos trazidos no
processo.
Para a Recorrente quando o fisco se deparar com um suposto descumprimento de
obrigação, seria seu dever fiscalizar este contribuinte e adotar as providências que lhe compete
(inclusive sanções), buscando cumprir também com o princípio da verdade material.
Defendeu que, consoante determinação expressa do Código Tributário Nacional,
em artigo 165, inciso I, o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, na hipótese de cobrança ou pagamento espontâneo de
tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza
ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
Por estas razões, há que ser reformado o v. Acórdão, para ver assegurado o direito
da CABRINI à compensação de débitos tributários com a utilização de créditos de IRRF pago a
maior a título de “juros sob capital próprio”.
Asseverou que a prova da ocorrência dos fatos e a averiguação da verdade
material para a Administração Fiscal, muito mais do que um ônus, constituem-se num dever
jurídico, sendo ela somente exonerada, nas hipóteses em que lei autoriza a inversão do ônus da
prova, como no caso das presunções legais, o que não se verifica no caso presente. E não seria
outro, senão este, o entendimento do Egrégio Conselho de Contribuintes (cita ementa).
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.517 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.904169/2013-47

No seu entender para que o fisco possa “não homologar” as compensações
declaradas, deveria, primeiramente, ‘verificar’ a veracidade dos fatos declarados pelo
contribuinte, os quais restam corroborados pelos documentos contábeis, em respeito a princípios
basilares de nosso ordenamento jurídico, tais como: da verdade material, da moralidade, da
eficiência, da segurança jurídica, entre outros.
Por estas razões, há que ser reformado o v. Acórdão para ser assegurado seu
direito à compensação de débitos tributários com a utilização de créditos de IRRF pago a maior a
título de “juros sob capital próprio”, já que a apuração e retenção corresponde à R$ 41.977,31 e o
pagamento foi realizado com base no valor de R$ 47.977,31 por erro de preenchimento/digitação
do DARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte CABRINI, BERETTA & CIA. LTDA.
O Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 4.230,11 (R$ 55.232,351– R$51.002,242) referente ao ano-calendário de
2006 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Contudo, conforme esclarecido pela d. DRJ a lide está restrita à confirmação de
parte da estimativa devida no mês de junho/2002 e que seria constituída de um pagamento a
maior de IRRF incidente sobre juros sobre capital próprio no valor de R$ 6.000,00.
Segundo o r. Acórdão teria faltado ao Recorrente comprovar o dito IRRF
recolhido a maior que estaria demonstrada nas anexadas folhas do Razão e Diário e no DARF de
recolhimento do IRRF sob o código 5706, no valor original de R$ 47.977,32.
A Recorrente, em sua defesa, assevera ter realizado um pagamento de R$
279.848,76 a título de “juros sob capital próprio”, cujo o valor de IRRF retido deveria ser de R$
41.977,31 (15%), mas, que equivocadamente, o valor pago em 25.01.2002 por meio do DARF
5706, foi da ordem de R$ 50.510,52, composto pelo IRRF de R$ 47.977,31 (preenchido
equivocadamente, já que o correto seria R$ 41.977,31) e dos juros de R$ 2.533,20.

1 Saldo Negativo declarado
2 Saldo Negativo reconhecido
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.517 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.904169/2013-47

Assim, a Recorrente teria recolhido exatos R$ 6.000,00 a maior, utilizados para
quitar a estimativa em apreço.
Pois bem.
A retenção,
código
5706, refere-se
aos
juros pagos
ou
creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro
rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) (art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995 e art. 51 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de tributação
em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual: o imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a
pessoa jurídica, sócia, acionista ou titular de empresa individual, residente ou domiciliada no
Brasil. e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente
à do pagamento ou crédito dos juros remuneratórios.
Neste diapasão, o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que regulamentou a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza – RIR/99, não deixa margem para dúvidas ao determinar que, no caso dos
autos, o imposto retido na fonte será considerado antecipação do devido na declaração de
rendimentos, e que o mesmo poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou
crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio:
Art. 668. Estão sujeitos ao imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, na data do
pagamento ou crédito, os juros calculados sobre as contas do patrimônio líquido, na
forma prevista no art. 347 (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, § 2o).
§ 1o O imposto retido na fonte será considerado (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, § 3o, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único):
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
II - tributação definitiva, nos demais casos, inclusive se o beneficiário for pessoa
jurídica isenta.
§ 2o No caso de beneficiária pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
de que trata esta Seção poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do
pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular,
sócios ou acionistas (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, § 6o).
Já a Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, esclarece que o
crédito de IRRF, não compensado do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros,
somente será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso,
comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi
efetuada:
Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de
renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido
crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF
incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.517 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.904169/2013-47

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na forma
prevista no § 1o do art. 26.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o
período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF
incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido
do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o
saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput.
Ainda sobre a matéria, cabe trazer a baila legislação mais atualizada, qual seja a
Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de dezembro de 2021, que prevê compensação
especifica, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, com o imposto devido ou dedução
do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo
negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada:
Art. 64. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvada a
compensação de que trata a Seção VII deste Capítulo.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada, pelo sujeito passivo, mediante
declaração de compensação, por meio do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de utilização desse, do formulário Declaração de Compensação,
constante do Anexo IV. [...]
Art. 81. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto
sobre a renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido
crédito de IRRF na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de
juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na forma
prevista no § 1o do art. 64.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput:
I - que não for utilizado, durante o período de apuração em que houve a retenção, na
compensação de débitos de IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre
o capital próprio, será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período
ou, se for o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em
que a retenção foi efetuada; e
II - não é passível de restituição.
Assim, o direito creditório relativo ao pagamento a maior de JCP do ano-
calendário de 2002 no valor de R$6.000,00 não pode ser reconhecido, uma vez que foi pleiteado
no ano-calendário posterior ao da retenção, bem como a vedação ao seu aproveitamento antes do
encerramento do exercício. A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser
sancionada por expressa previsão legal.
Portanto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.517 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.904169/2013-47

Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 237
DF CARF MF
Original